Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXECUTADO. DEMAIS TENTATIVAS. ESGOTAMENTO. FERRAMENTA OPERACIONAL. ÓBICE À UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. PESQUISA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ante a constatação de que já se encontra operacional, no âmbito deste TJDFT, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta tecnológica que permite o cruzamento dos achados constantes de diferentes bases governamentais de dados e facilita a obtenção de informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não sobre o executado, sobretudo quando já esgotadas as demais tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora, inexiste óbice ao acolhimento do anseio de consulta à aludida funcionalidade.
2. Quanto à pretensão de promover pesquisa, via SNIPER, para a obtenção de informações a respeito do sócio administrador da pessoa jurídica devedora, inviável o acolhimento de tal pretensão, haja vista que sequer integra a relação processual que ora se aprecia.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.